Tribunal: TJDFT
Processo: 0703334-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INTERESSE PROCESSUAL. NECESSIDADE, UTILIDADE E ADEQUAÇÃO. BEM IMÓVEL EM POSSE EXCLUSIVA. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA QUOTA-PARTE A QUE TEM DIREITO.
1. O interesse processual é observado através da análise dos requisitos da necessidade, utilidade e adequação da via eleita. A necessidade relaciona-se com a indispensável atuação do Judiciário para a solução do problema. Por adequação, entende-se a escolha do instrumento processual pela parte, apto a proteger o direito pleiteado. Por fim, a utilidade envolve-se com a possibilidade de o processo trazer à parte um resultado útil e efetivo.
2. Os direitos advindos da meação decorrente da dissolução do casamento estão adstritos à quota parte de cada um dos ex-cônjuges sobre o montante dos bens adquiridos na constância do relacionamento.
3. Para fixação de aluguéis em favor do ex-cônjuge que não está usufruindo do bem revela-se necessário haver efetiva comprovação da quota-parte a que cada um tem direito sobre os bens do casal, sendo necessário, em regra, que já tenha havido a partilha.
4. Carece o autor de interesse processual ante a desnecessidade de intervenção do Poder Judiciário, quando inexistente no feito a comprovação quanto à partilha dos bens do casal ou ao menos da definição inequívoca da quota parte cabível a cada um.
5. Apelação cível conhecida e não provida.